Tribunal: TJPA
Processo: 0005595-84.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005595-84.2014.8.14.0046
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS DE QUE A SITUAÇÃO RECLAMADA PERSISTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda.

II- Todavia, o acervo probatório dos autos caminha sem sentido contrário, restando claro que o problema de abastecimento de água no Bairro Miranda, no Município de Rondon do Pará persiste mesmo com o decurso do tempo.

III- Por outro lado, verifica-se que a demora no andamento processual não pode ser imputada a parte autora, quando a responsabilidade competia ao Juízo, no exercício do poder dever de impulsionar o processo.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, ajuizada em face do
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDON DO PARÁ - SAAE
.

Historiando os fatos, no ano de 2014 o Parquet ajuizou referida ação relatando que a requerida é prestadora de serviço essencial de fornecimento de água à população do Município de Rondon, todavia, não vem prestando um serviço adequado a população do Bairro Miranda que vem sofrendo com constante falta de abastecimento, conforme declarações anexadas.

Em despacho datado de 19.09.2016, o Juízo de piso determinou que o autor informasse se a situação reclamada havia sido regularizada (ID 2199999 – Pág. 2).

Em manifestação registrada sob ID nº 2199999 – Pág. 5, o Parquet informou que a situação persistia.

Em sentença datada de 07.05.2018 (ID 2200001), o magistrado de origem entendeu ter havido a perda superveniente do objeto da ação e extingui o feito sem resolução de mérito,
in verbis
:

“(...) A demanda foi proposta em 2014. Entendo que houve a perda superveniente do objeto da ação.

Dessa forma, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV do NCPC, ante a perda do objeto da ação. (...)”

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2200002) aduz que a certidão colacionada aos autos comprova que a situação da falta de fornecimento de água persiste no Bairro Miranda.

Aponta que o processo ficou parado no fórum por bastante tempo, não havendo nenhuma desídia por parte do requerente.

Argui que a SAAE presta serviço de interesse público devendo, portanto, obedecer aos princípios da comodidade, continuidade, eficiência e publicidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 2200004).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 2815908).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, para anular a decisão atacada e devolver os autos à instância inferior visando o seu regular processamento (ID 2903696).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa.

O cerne da questão gira em torno da sentença de piso que extingui o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Com razão o recorrente.

Compulsando os autos, observa-se que a ação foi ajuizada em 07/10/2014 tendo como base os autos da notícia de fato nº 004/2014 (ID 2199997-Pág. 18), onde os moradores do Bairro Miranda afirmam que estava ocorrendo irregularidades no abastecimento de agua no referido bairro, estando a vários dias sem água sem suas casas.

Dentre os documentos anexados à peça de ingresso consta ainda ficha de atendimento perante o Ministério Público, Termo de Declarações, documentos pessoais dos declarantes, oficio encaminhado pelo Ministério Público à Diretoria da SAAE solicitando providências para a regularização do problema e resposta da prestadora de serviço informando que as providências já estavam sendo adotadas (ID 2199997).

No Termo de Declarações prestado perante a Promotoria de Justiça de Rondon do Pará, vários moradores do bairro Miranda afirmaram que:
“há cinco meses sofrem com a escassez no abastecimento de água no Bairro Miranda; que há mais dez dias estão sem água em suas casas; que os moradores do bairro já se deslocaram até o SAAE, órgão responsável pelo abastecimento de água no Município de Rondo do Pará, e os servidores do mesmo prometeram tomar providências e não cumpriram com o prometido; (...)”
.

Conclusos os autos, em 10/10/2014 o Juízo determinou a intimação do MP a fim de regularizar a petição inicial que precisava ser assinada pela promotoria uma vez que tratava-se de cópia.

Em atendimento à determinação judicial, o Ministério Público informou a regularização da situação e confirmou os termos da inicial, conforme manifestação de ID 2199999 – Pág. 1, datada de 08/04/2015.

Os autos foram conclusos em 24/04/2015, porém, apenas em 19/09/2016, isto mais, mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses depois, o Juízo de piso proferiu despacho determinando que o Ministério Público informasse se a situação reclamada fora regularizada (ID 2199999 – Pág. 2).

Somente em 10.03.2017, quase 06 (seis) meses depois, foram feitas vistas dos autos ao membro do parquet.

Em manifestação datada de 05/10/2017, o Ministério Público informou que a situação exposta nos autos ainda persistia, pleiteando pelo prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito (ID 2199999-Pág. 5). Para tanto, juntou certidão expedida pela auxiliar de administração do MP, que atesta que em contato telefônico com a Sra. Uliana Silva Gomes, moradora do bairro Miranda, a mesma informou que a situação ainda persiste e que não foi regularizado pelo SAAE o fornecimento de água no bairro (ID 2199999 – Pág. 6).

Não obstante, em 07/05/2018, o Juízo de origem proferiu sentença onde entendeu pela perda superveniente do objeto da ação, ante o decurso do tempo e extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID 2200001).

Pela retrospectiva fática acima contextualizada, conclui-se equivocada a decisão
a quo
que declarou a perda superveniente do objeto da ação. Isto porque, a certidão expedida pela auxiliar administrativa do MP atesta que a informação repassada pela moradora do bairro afetado é de que a situação de falha no abastecimento de agua do bairro permanece inalterada.

Ademais, pelas datas em que os atos processuais foram praticados, observa-se que a demora no curso processual se deu por culpa exclusiva do Judiciário, não podendo a parte autora sofrer as consequências da inércia/demora na prestação jurisdicional, muito menos quando a situação reclamada não fora solucionada, como ocorre na espécie.

Do acervo probatório, conclui-se que o transcurso do tempo ocorreu em razão da demora da máquina judiciária em tomar as providências cabíveis para a efetiva conclusão e movimentação do processo de forma célere.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS PROCESSO Nº 0004768-74.2010.814.0301 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: RAIMUNDO GONÇALO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ Trata-se de recurso especial interposto por RAIMUNDO GONÇALO BATISTA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ¿a¿ e ¿c¿ da Constituição Federal, contra os vs. Acórdãos 174.888 e 196.361, cujas ementas restaram assim construídas: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, II DO CPC/73. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE UM ANO. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA PARA O RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU. 1. Proposta a ação principal e uma vez citado o réu, cabia ao magistrado a determinação de certificação quanto à apresentação ou não da resposta do réu, de maneira a viabilizar o saneamento regular do processo e só depois de terminada esta fase processual poderia designar a audiência de instrução. Entretanto, no mesmo despacho citatório, o juízo designou audiência de instrução e julgamento que não ocorreu em virtude da ausência das partes, em seguida declinou da competência para o Juízo da Vara de Fazenda, que no primeiro contato com autos, deixou de impulsionar o processo e determinou a intimação do autor para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 2. O Juízo da Vara Cível, na Ação Cautelar apensa a estes autos declinou da competência em 05 de maio 1995 (fls.54 da Ação Cautelar), mas apenas em 2009 houve declínio de competência na ação principal (ajuizada em 13/02/1995) e somente em 2010 os autos foram para a redistribuição. Logo, não é razoável concluir que a culpa pela demora do processamento do feito seja imputada ao autor quando a responsabilidade competia ao Juízo, no exercício do poder dever de impulsionar o feito. 3. Não configurada a negligência do autor, deve ser anulada a sentença e encaminhados os autos para regular processamento. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. 5. À unanimidade. (2017.01963285-93, 174.888, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-02-17)

Diante disso, não restam dúvidas de que a decisão atacada merece ser anulada, devendo os autos retornar à origem, a fim de prosseguir com a andamento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para anular a sentença de piso, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
08
de
março
de 20
21

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 16/03/2021